Tribunal: TJDFT
Processo: 0731850-21.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante aponta contradição na decisão que reconheceu a deserção do agravo interposto. Não obstante, compulsando os autos, não houve, em nenhuma oportunidade, interposição de agravo.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, e considerando que a embargante não alega quaisquer dos vícios típicos dessa modalidade recursal, quais sejam, omissão, contradição ou obscuridade, os presentes embargos não podem ser conhecidos.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.